Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721748-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO D E S P A C H O O apelante, BANCO DO BRASIL S/A, não apresentou o comprovante de recolhimento do PREPARO. Determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator